Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. REVISÃO E AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DA CARREIRA POSTERIORES. CONCESSÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A demonstração de que o Distrito Federal concedeu reajustes aos servidores pelo Decreto Distrital no 12.728/90 que eventualmente teriam suprimido as perdas sofridas pela não incidência do percentual de 84,32% (reposição salarial), impõe a compensação, a fim de evitar o bis in idem e o enriquecimento indevido.
2. Na fase de cumprimento de sentença, é possível a compensação dos reajustes gerais ou vinculados à carreira do servidor, ainda que ausente previsão legal específica, em face da presunção de legitimidade, nos termos do art. 19, IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que a remuneração dos servidores públicos distritais somente pode ser fixada ou alterada por lei específica.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.